Tribunal: STF
Processo: ARE 1467116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DEVIDO PELO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    RECURSO DO EMBARGANTE. EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VERIFICA-SE QUE AS MATÉRIAS DE (A) AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO; (B) RETROATIVIDADE DA MULTA MAIS BENÉFICA E (C) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE A MULTA NÃO FORAM SUBMETIDAS À ANÁLISE DO JUÍZO A QUO. INVIABILIDADE DE EXAME EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NO PONTO.



    APELO DO EMBARGADO QUE MERECE CONHECIMENTO, ASSIM COMO A REMESSA NECESSÁRIA.



    ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS E DO REEXAME. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA, SOB O ARGUMENTO DE PRECARIEDADE DO LANÇAMENTO. TESE AFASTADA. COMERCIALIZAÇÃO DE "AGUARRÁS MINERAL". SUBMISSÃO AO CONVÊNIO ICMS 03/99. PRECEDENTES. "Conquanto o Convênio 03/99 não faça expressa referência ao ramo da atividade desenvolvida pela autora, há descrição precisa do produto - aguarrás mineral, classificada no código 2710.00.92 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, motivo pelo qual deve ser submetido ao regime de substituição tributária" (Apelação Cível n. 2013.019037-8, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. em 02/07/2013). [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2013.031993-0, da Capital, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 15-03-2016).



    QUANTO AOS DEMAIS PRODUTOS. EXAME PERICIAL QUE RECLASSIFICOU AS NOMENCLATURAS COMUNS DO MERCOSUL (NCM) E RESPECTIVAS NOMENCLATURAS BRASILEIRAS DE MERCADORIAS (NBM) DE ALGUNS PRODUTOS. LAUDO CONSISTENTE E BEM FUNDAMENTADO. ITENS PREVISTOS NO CONVÊNIO ICMS 74/94 VIGENTE À ÉPOCA DO LANÇAMENTO. INCIDÊNCIA DO ICMS-ST EVIDENCIADA. ADEMAIS, MERA DISCORDÂNCIA COM O LAUDO, SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO PARA MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO EXPERT. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL.



    MULTA FISCAL FIXADA NO PATAMAR DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO, A QUAL NÃO DETÉM, POR SI SÓ, CARÁTER DE CONFISCO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. PRECEDENTES.



    VERBA HONORÁRIA MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO DE ORIGEM. INAPLICÁVEL, PORÉM, A SUA COMPENSAÇÃO. SÚMULA N. 306 DO STJ ANULADA TENDO EM VISTA A PREMISSA CONTIDA NO §14 DO ART. 85 DO CPC/2015. VERBA ALIMENTAR DO ADVOGADO.



    SENTENÇA QUE SE MANTÉM HÍGIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 155, § 2º, XII, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente